Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700174-44.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA DESPACHO Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação. I. Brasília, 27 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito